Tribunal: TJMT
Processo: 1029057-54.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029057-54.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[GILBERTO ROQUE GEREMIA - CPF: 430.816.739-68 (RECORRIDO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), FORTT INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA - CNPJ: 35.497.038/0001-04 (RECORRENTE), MARCOS DIAS - CPF: 955.935.351-91 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRENTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. INTERDEPENDÊNCIA CONTRATUAL. ART. 54-F, II, DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DIREITO DE REGRESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Cooperativa de Crédito Sicredi Integração MT/AP/PA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que rescindiu contrato de financiamento firmado para aquisição de sistema de energia solar, determinou restituição dos valores pagos e fixou consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há autonomia entre o contrato de financiamento e o contrato de fornecimento do sistema de energia solar;
(ii) estabelecer se a instituição financeira deve responder solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento da fornecedora;
(iii) determinar a forma de incidência dos consectários legais à luz do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência do STJ;
(iv) verificar a possibilidade de exercício do direito de regresso nos próprios autos perante o Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento tem finalidade exclusiva de custear o fornecimento do sistema de energia solar, com liberação do valor diretamente na conta da empresa fornecedora, o que caracteriza interdependência entre os contratos, conforme art. 54-F, II, do CDC.

A instituição financeira responde solidariamente pelos danos ao consumidor em razão da falha do fornecedor, pois integra a cadeia de fornecimento e se beneficia da operação econômica.

O ônus da prova acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor incumbe ao fornecedor (CPC, art. 373, II), e a cooperativa agravante não demonstrou prova nesse sentido.

A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (Tema 112), estabelece a aplicação da taxa SELIC como índice único de juros de mora e atualização monetária, vedada a cumulação com outro índice, entendimento reforçado pela nova redação do art. 406 do CC dada pela Lei no 14.905/2024.

O direito de regresso é autônomo e não pode ser exercido nos próprios autos perante o Juizado Especial, por ausência de previsão legal (Lei no 9.099/95).

O agravo interno, de caráter manifestamente protelatório, atrai a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

O contrato de financiamento destinado a custear aquisição de sistema de energia solar é interdependente do contrato de fornecimento quando o valor é liberado diretamente ao fornecedor.

A instituição financeira responde solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor em razão do inadimplemento do fornecedor, nos termos do art. 54-F, II, do CDC.

A taxa SELIC deve incidir como índice único de juros de mora e atualização monetária, vedada a cumulação com outros índices.

O direito de regresso não pode ser exercido nos próprios autos perante o Juizado Especial por ausência de previsão legal.

O agravo interno protelatório enseja aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 54-F, II; CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o; CC, art. 406 (redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/08/2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1013565-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2024; TJ-MT, Recurso Inominado no 1007507-61.2024.8.11.0037, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 31/07/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA contra a decisão monocrática
(id. 303115367) que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença.

Em sede de Agravo Interno, alega a
autonomia dos contratos e da inaplicabilidade do art. 54-F do CDC, a ausência de parceria comercial, o direito de regresso e a necessidade de manutenção dos corréus no polo passivo e a manutenção dos índices e termos iniciais fixados na sentença de primeiro grau.
Pugna ao final pela
reforma
da decisão recorrida
, para afastar a rescisão do contrato de financiamento firmado com a Cooperativa Agravante, afastar a condenação da Agravante à restituição dos valores pagos e
subsidiariamente
que seja afastada qualquer pretensão indenizatória que extrapole a restituição dos valores efetivamente recebidos pela Cooperativa, e seja garantido à Cooperativa Agravante o exercício do
direito de regresso nos próprios autos
em face da empresa Fortt Instalação e Manutenção Elétrica Ltda. e de Marcos Dias e seja revista a retificação de ofício dos consectários legais.

A parte agravada apresentou contrarrazões, rechaçando os fundamentos constantes da peça recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Consta na petição inicial que dia
07/12/2022
o autor obteve liberação de crédito junto ao Requerido para aquisição de sistema de energia solar. Discorre que, no mês de
Setembro/2022
recebeu orçamento de uma funcionária da FORTT INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA, para instalação de energia solar. Aduz que aguardou um feirão do requerido e no dia
04/11/2022
compareceu ao feirão. Relata que preencheu uma ficha de cadastro, houve processo de avaliação e concessão do financiamento e o valor correspondente a
R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais)
foi depositado na conta da FORTT INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA. Contudo, não houve a prestação dos serviços (id. 297474404 / 297474406).

Em contestação (id. 297474442) a parte reclamada aduz que a Cooperativa Sicredi e a requerida FORTT SOLAR não são parceiras comerciais, pois o valor obtido a título de empréstimo só foi creditado na conta da empresa prestadora de serviços por requerimento expresso do requerente cooperado, tratando-se de um contrato de empréstimo pessoal sem destinação específica. Argumenta que sequer a cédula de crédito bancário é garantida pelas placas solares mediante alienação fiduciária, o que demonstra que não houve financiamento algum, mas, tão somente, crédito pessoal de destinação livre.

Compulsando os autos, verifico do conjunto probatório que o relato da parte autora encontra respaldo fático nos
documentos
acostados pela reclamante
(ids. 297474404 / 297474406).

Hipótese em que restou comprovada nos autos a relação de causa e efeito entre os danos suportados pela parte autora, uma vez que o contrato de financiamento foi celebrado com o intuito exclusivo de pagamento do contrato de fornecimento dos painéis solares, vez que houve a liberação diretamente na conta do fornecedor de serviço, o que os torna interdependentes - conforme expressamente previsto no art. 54-F, inciso II, do CDC.

Por outro lado, a
reclamada/agravante
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Em sede de agravo interno a reclamada defende a inexistência a interdependência dos contratos. Contudo, o contrato de financiamento teve como finalidade exclusiva o pagamento pela instalação do sistema de energia solar, sendo o valor liberado diretamente na conta da prestadora de serviços, o que configura a interdependência entre os contratos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - PLACAS SOLARES - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VERIFICADA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO -
CONTRATOS QUE ESTÃO INTERLIGADOS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RETORNO AO STATUS QUO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os contratos de compra e venda para aquisição de energia fotovoltaica (placas solares) e de financiamento de valor utilizado para a respectiva quitação estão diretamente interligados, não apenas pela identidade dos valores, mas também pelo termo de acordo e parcelamento firmado na contratação. 2. Configura situação geradora de danos morais, que ultrapassa o mero dissabor, o descumprimento contratual persistente, caracterizado pela não entrega/instalação dos produtos adquiridos (sistema de geração de energia fotovoltaica). (N.U 1013565-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)
grifei

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação material. No caso, o autor aduz que foram pagam 5 parcelas de R$ 663,13 (seiscentos e sessenta e três reais e treze centavos), no total de R$ 3.330,65 (três mil trezentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) – id. 297474404.

No que tange aos consectários legais, o Código Civil disciplina no seu art. 406 e parágrafos que, quando não houver sido convencionado, ou quando não for estipulado taxa, ou quando não haver previsão legal, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
(Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 1o - A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

Cabe destacar, que segundo julgamento de recurso especial repetitivo, sob o tema n.o 112, a taxa SELIC deve ser utilizada sem cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca. 2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial.
III. Razões de decidir 4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido. 5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado. 6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, IV e VI, 1022, II; Código Civil, art. 406.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024. g
rifei

Ademais, o referido Acórdão do STJ dispõe que a aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil deve incidir nos casos anteriores à edição da nova lei, vez que não se trata de retroatividade de lei, pois a referida Lei apenas incorpora formalmente ao ordenamento jurídico compreensão que já era objeto de entendimento jurisprudencial consolidado.

Sobre o assunto:

“(...) Nas hipóteses em que a constituição da obrigação for anterior à edição da lei – dado o caráter declaratório de suas disposições, que passou a adotar a interpretação já conferida à matéria pelo STJ – deve ser adotada a mesma solução, para impedir o enriquecimento sem causa do credor. Não se cuida, em verdade, de retroatividade da lei. Veja-se que a nova lei incorpora formalmente ao ordenamento jurídico compreensão que já era objeto de entendimento jurisprudencial consolidado; a questão seria dirimida da mesma forma, com base nos mesmos parâmetros interpretativos, ainda que não houvesse edição do novo diploma legislativo. Desde muito tempo o STJ tem entendimento de que os juros de mora correspondem à taxa SELIC e que não pode ser cumulada com qualquer outro índice de correção monetária, quando forem simultaneamente incidentes. Todavia, em períodos nos quais há incidência de apenas um encargo – juros de mora ou atualização monetária – a SELIC não pode incidir e deve ser substituída por outro critério, tal como tem reconhecido esta Quarta Turma (v.g. AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.518.445/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 10/6/2019). (...) (AResp 2.059.743 STJ)”

A propósito:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais
. A embargante alegou omissão quanto ao reconhecimento do cumprimento tempestivo da liminar e quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto ao cumprimento tempestivo da tutela antecipada e à exclusão da multa imposta; (ii) definir se há contradição quanto aos critérios legais de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão no acórdão quanto ao cumprimento da tutela antecipada, pois as provas apresentadas pela embargante são unilaterais (telas de sistema interno) e não afastam a conclusão de descumprimento, especialmente diante dos documentos apresentados pelo autor, que evidenciam a persistência da falha na prestação do serviço mesmo após a concessão da liminar.
4. A multa fixada por descumprimento de tutela de urgência é devida nos termos do artigo 537, § 4o, do CPC, quando a ordem judicial não é cumprida tempestivamente, com prejuízo à parte beneficiária.
5. Verifica-se contradição quanto à forma de incidência dos juros de mora e da correção monetária, a qual deve ser sanada para adequar os consectários legais à Lei no 14.905/2024, que determina correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, com termo inicial a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos em parte.
Tese de julgamento:
1. A multa por descumprimento de liminar é devida quando não comprovado o cumprimento tempestivo da ordem judicial, sendo ineficaz a prova unilateral produzida exclusivamente por sistema interno da parte requerida.
2. Os danos morais devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, a partir da citação, conforme estabelece a Lei no 14.905/2024 e o art. 405 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.905/2024; CPC, artigo 537, § 4o; Código Civil, artigo 405.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1002667-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 22.05.2024; TJ-MT, Recurso Inominado no 1009602-64.2024.8.11.0037, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 28/04/2025.
(N.U 1007507-61.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)
grifei

No que tange ao direito de regresso
nos próprios autos
, cabe destacar que é um direito autônomo e não pode ser exercido dentro de um processo no Juizado Especial Cível. Isso porque não há previsão na lei 9.099/95.

No caso em apreço, a decisão (id. 303115367) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025